Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702735-22.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA PACIENTE: WESLEY LOPES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NIVALDO MENDES DA SILVA em favor de WESLEY LOPES SILVA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Em suas razões, o impetrante avalia que a prisão em flagrante do paciente foi equivocada, porque ele foi abordado pelos policiais, que já o conheciam de outras abordagens, somente por estar conversando com outro rapaz em atitude suspeita. Narra que o paciente saiu correndo e em perseguição a ele adentraram à sua residência sem a devida permissão do proprietário do imóvel, e que, ao abordarem o terceiro que estava com uma porção de cannabis sativa, aquele disse que iria efetuar a compra de WESLEY, compra esta que não se concretizou por causa da abordagem repentina. Diz, ainda, que, após os policiais invadirem a residência, encontraram porções de maconha em locais diversos e balança de precisão. Afirma que a Polícia Militar, sem investigação prévia, denúncia anônima comprovada, filmagem, ou provas incontestes de que o paciente estava em atividade ilícita de traficância de drogas, abordou-o e prendeu por ser conhecido de outras abordagens. Discorre sobre a ilegalidade da abordagem policial e sobre a Teoria dos frutos da árvore envenenada. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade até a decisão de mérito desta ação. Subsidiariamente requer a revogação da prisão preventiva, aplicando-se ou não outras medidas cautelares. Pugna, ainda, seja declarada a nulidade da abordagem e das provas daí advindas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, vejamos (id 68229853, p. 4): Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado, que responde processo, já com sentença em primeira instância, por tráfico de significativa quantidade de droga. Solto, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. [destaques não constantes do original] Assim, como se verifica, o decreto prisional destacou a existência de tráfico de grande quantidade de entorpecente, bem como o fato de o paciente ter sido solto da ocorrência anterior há pouquíssimo tempo e voltar a delinquir, evidenciando-se, assim, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública. Com efeito, da leitura do relato do policial militar, condutor do flagrante, além de restar clara a regularidade do flagrante, evidenciam-se indícios de autoria e materialidade, bem como a reiteração delitiva por parte do paciente. Confira-se a transcrição do depoimento constante do id 223219673, p. 1, dos autos n. 0702925-79.2025.8.07.0001: Afirmou que realizava patrulhamento ostensivo de rotina quando, às 17h, enquanto passava pela região da fazendinha observou o exato momento em que um indivíduo, WESLEY LOPES SILVA, já conhecido do declarante por ter sido preso em flagrante em outra oportunidade no mesmo endereço pelo crime de tráfico de drogas, realizando possível negociação de drogas com um terceiro. No momento em que foi visto, WESLEY estava em frente à sua residência na companhia de um terceiro e o [sic] entregava algum material [...] o terceiro que estava com WESLEY estava portando uma porção de possível substância entorpecente, momento em que teria dito ao declarante e equipe que se tratava de “maconha” e que teria combinado com WESLEY para comprar a substância, mas ainda iria fazer o pagamento no local, caso os policiais não tivessem chegado. [destaques não constantes do original] O laudo preliminar mostra ainda ter sido apreendida grande quantidade do entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha” (cerca de 258, 61 gramas, conforme laudo de id 223219685 dos autos de origem), o que demonstra, em tese, a necessidade de se frear a senda delitiva. Assim, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após informações prestadas pelo Juízo competente e o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator